Tribunal: STF
Processo: ARE 1569289
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA(artigo 1º, inciso V, da Lei 8.137/90). Preliminares. Nulidade diante da ausência de fundamentação e condenação por responsabilidade objetiva. Inocorrência. Sentença motivada, sem se desprezar a validade da motivação “per relationem”. Nulidade atinente à violação do método “cross examination” previsto no artigo 212 do CPP insubsistente e fulminada pela preclusão. Cerceamento de defesa não verificado. Prejuízo não comprovado (ou sequer especificado). Inteligência do artigo 563 do CPP. Precedentes do STJ. Rejeição. Mérito. Materialidade e autoria demonstradas. Informes do agente fiscal corroborados pelo AIIM e demais elementos probatórios, tudo a evidenciar o não fornecimento obrigatório de nota fiscal relativa à venda de mercadoria ou prestação de serviço. Dolo inquestionável. Condenação mantida. Pena mínima. Substituição da corporal por restritiva de direitos e multa. Prestação pecuniária e valor unitário da pena de multa acima do piso de maneira proporcional e fundamentada, nada ensejando redução. Apelo improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos XXXV, XXXIX, XLV, LIV, LV, LVI, LVII e LXVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/04/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente